Tribunal: TJMT
Processo: 1011006-34.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011006-34.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EUCLIDES MARINHO DA SILVA - CPF: 045.651.988-27 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), EUCLIDES MARINHO DA SILVA - CPF: 045.651.988-27 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR COMPROVADA POR DOCUMENTOS E PERÍCIA TÉCNICA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Quando apresentada cópia do termo de ocorrência e inspeção, do protocolo de entrega de documentos e comunicado de substituição de medidor, no qual restou registrado a recusa em acompanhar aferição, bem como, houve a resistência do usuário da unidade de consumidora em assinar os referidos termos quando da remoção do aparelho para perícia junto ao Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT, é legitima a cobrança decorrente de consumo não faturado.

O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017).

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral no 1 1011006-34.2019.8.11.0003, ajuizada por EUCLIDES MARINHO DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Por força da sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), sendo a exigibilidade em relação a parte autora adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC (Id. 86887955).

Em suas razões, de Id. 86887957, o autor pugna pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade do débito, já que proveniente de procedimento unilateral, bem como que os danos morais sejam majorados para o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

A parte ré, por sua vez, apela no Id. 86887971, requerendo a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais pelos atos decorrentes da cobrança dos débitos apurados a título de recuperação de consumo. Aduz, em relação à fatura objurgada, que é composta também pelo consumo regular, que diante da inadimplência fica autorizada a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 86887979 e 86887981, por meio das quais pedem, cada qual, o desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora propôs a ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais em face da concessionária de transmissão de energia elétrica, sob o argumento, em síntese, que a empresa teria encontrado irregularidades no medidor de energia da unidade consumidora de sua responsabilidade e, em procedimento unilateral, faturou em seu nome o montante de R$2.756,33, e efetuou o corte no fornecimento de energia em virtude de eventual consumo de energia retroativo.

A insurgência recursal se limita ao reconhecimento da exigibilidade do débito constante da fatura de ID. 24250311, referente ao consumo de energia elétrica da unidade consumidora no. 6/989444-5, bem como a existência de danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência de débito pretérito proveniente de recuperação de consumo.

Para a comprovação da exigibilidade do débito da unidade consumidora em questão, a concessionária sustentou que
“na data de 07/11/2018, realizou vistoria no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, ocasião em que detectara a existência de irregularidade, sendo que após o procedimento padrão revisou o quantum energético não aferido, para fins de cobrança em fatura de energia obtendo o débito de R$2.756,33”.

Conforme cópia do termo de ocorrência e inspeção, do protocolo de entrega de documentos e comunicado de substituição de medidor, no qual restou registrado a recusa em acompanhar aferição, bem como, houve a recusa do usuário da unidade de consumidora em assinar os referidos termos quando da remoção do aparelho para perícia junto ao Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT (ID. 33685950 - Pág. 5/8).

Outrossim, a ré acostou aos autos fotocópia do termo de ocorrência e inspeção realizado na residência da parte autora, comunicado de substituição do medidor, no qual foi registrado o desinteresse do autor em acompanhar a perícia (ID. 35540723), planilha de cálculo de revisão de faturamento descrevendo pormenorizadamente os índices e fatores utilizados (ID. 35540717), registros fotográficos da ocorrência (ID. 35540718) e perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT[1] (ID. 35540720), bem como e, principalmente, Carta ao Cliente (ID. 35540716), a qual cientifica a parte autora acerca do procedimento adotado e as medidas a se tomar, documentos os quais a parte autora não logrou êxito em impugnar.

Diante destes elementos, tem-se que a requerida agiu amparada na Resolução no. 414/2010/ANEEL, que autoriza a concessionária de fornecimento de energia elétrica a proceder com a apuração do consumo de energia utilizando os valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono os arestos bem indicados na sentença,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CEEE-D. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. Não há falar em carência de ação, haja vista que a formulação de reclamação pelo consumidor, na via administrativa, não impede à distribuidora de energia elétrica o ajuizamento de ação para cobrança do seu crédito. 2. Os elementos de prova juntados aos autos demonstram a efetiva existência de manipulação no medidor instalado na residência do demandado e o registro a menor da energia elétrica efetivamente utilizada. 3. A recuperação de consumo deve ser realizada a partir do levantamento de carga realizado, na forma do artigo 130, inciso III, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL. 4. Mostra-se regular a cobrança do custo administrativo, no montante fixado no Anexo I da Resolução Homologatória n. 1058/2010 da ANEEL. 5. Ônus sucumbenciais redimensionados. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DESPROVIDOS”
(Apelação Cível No 70055509350, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 29/08/2013).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. No caso concreto, a documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de irregularidade no medidor e o faturamento a menor em relação ao consumo real. 2. Efetivamente, do histórico de consumo do autor, verifica-se que a energia elétrica consumida no período da apontada fraude discrepa do consumo medido nos meses em períodos anteriores e posteriores à irregularidade, legitimando o arbitramento do débito impugnado na ação. APELAÇÃO DESPROVIDA”
(Apelação Cível No 70052881224, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 29/05/2013).

Quanto à possibilidade de suspensão no fornecimento de energia elétrica por DÉBITOS PRETÉRITOS segue, em regra, sendo vedada.

Diz-se em regra, pois,
recentemente
, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso repetitivo (REsp 1.412.433),
definiu que ser possível o corte em caso de débito pretérito, desde que seja, unicamente, na hipótese de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor
e em respeito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, que o consumidor sempre seja previamente notificado do ato, de modo que possa regularizar o seu atual inadimplemento, senão vejamos:

“[...] Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação [...]”
.

In casu,
todavia, como bem consignado na sentença,
“não restou evidenciado na liça que a fraude teria sido realizada pelo autor/consumidor, posto que a Carta ao Cliente (ID. 35540716), informa que
“Ao inspecionar sua instalação elétrica, nossos funcionários constataram uma anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto. Desse modo, conforme dispõe a Resolução da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), no 414, de 09/09/2010, em seu artigo 133, estamos prestando-lhe informações referentes ao processo”
, e ao final aponta o valor a ser recuperado, sem atribuir parte autora a responsabilidade pela fraude no medidor em comento
.

Em relação ao corte noticiado nos autos, restou incontroverso nos autos que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica por conta de débito pretérito, sem imputação de fraude.

O entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte, bem como na do Superior Tribunal de Justiça, é o de ser incabível a suspensão do fornecimento dos serviços essenciais, água e energia elétrica, em virtude da existência de débitos antigos.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ENERGIA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO PROVIDO.A suspensão de energia elétrica é medida extrema, considerando que o débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se de serviço essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, ante os manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor.A interrupção de serviço essencial, que é o caso ora em análise, é admissível tão somente quando motivada pelo pagamento de conta regular, relativa ao mês do consumo. Precedente: “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)”
(N.U 1005448-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja majoração é pleiteada pelo autor.

É sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança” (in: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da 2a apelante frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pelo 1a recorrente, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$6.000,00 (seis mil reais), mostra-se adequada às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021